Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730418-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DESPACHO SIRLEI BARROS ROCHA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 201848343, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança de taxas condominiais) promovido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Do cotejo entre as razões recursais (id. 61916149) e a r. decisão agravada, vê-se que o pronunciamento judicial impugnado apenas reportou-se a julgamento de recurso anterior, além do que as teses arguidas neste agravo de instrumento pela agravante-executada não foram apreciadas na origem. Assim, à agravante-executada para se manifestar, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC. P.I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora